Tribunal: STF
Processo: ARE 1399975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – AÇÃO DE COBRANÇA DE PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE – REQUISITOS LEGAIS - SERVIDOR EM EFETIVO EXERCÍCIO EM ÓRGÃO OU ENTIDADE SIGNATÁRIO DE ACORDO DE RESULTADOS, AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INDIVIDUAL E AUSÊNCIA DE DÉFICIT FISCAL – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ESTADO EM RELAÇÃO AO PRÊMIO DE PRODUTIVIDADE RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012 – COMPROVAÇÃO DE DÉFICIT FISCAL NOS EXERCÍCPIOS DE 2013, 2014 E 2015 – REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO NO EXERCÍCIO DE 2016 – AUMENTO REMUNERATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO COM BASE NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - IMPOSSIBILIDADE – TESE FIXADA. 1. Conforme as disposições relativas ao Prêmio por Produtividade é possível verificar que o benefício somente deverá ser pago aos servidores em efetivo exercício em órgão ou entidade que seja signatário de acordo de resultados com previsão expressa de pagamento e que realize avaliação de desempenho individual de seus servidores. 2. Conforme previsão legal expressa, na hipótese do Estado de Minas Gerais apresentar déficit fiscal, não haverá pagamento do Prêmio por Produtividade no exercício seguinte, valendo registrar, ainda, que o benefício foi revogado no exercício de 2016. 3. O fato do Estado de Minas Gerais ter pago o prêmio de produtividade a algumas categorias nos exercícios em que houve déficit fiscal, não autoriza o Poder Judiciário a estender o benefícios às demais, sob o fundamento de violação ao princípio da isonomia, em respeito à Súmula Vinculante nº. 37. 4. Tese jurídica: os servidores públicos do Poder Executivo Estadual não fazem jus ao Prêmio de Produtividade nos exercícios de 2012, posto que já pago pelo Estado de Minas Gerais, sendo que com relação aos anos de 2013, 2014, 2015, em razão da comprovação de déficit fiscal, também não há como deferir o pagamento, e o mesmo quanto ao ano de 2016, eis que a legislação concessiva foi revogada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, 



    verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente